Tribunal: TJSP
Processo: 1002263-55.2017.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Contrato de financiamento de veículo, com alienação fiduciária. Sentença de improcedência. Apelação da embargante.
1. Disponibilização do empréstimo. A comprovação decorre da aquisição do veículo financiado, fato não contrariado pela autora.
2. Inexequibilidade do título. Inocorrência. Desnecessidade de juntada de extratos da conta corrente, se o

Ementa:
Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Contrato de financiamento de veículo, com alienação fiduciária. Sentença de improcedência. Apelação da embargante.
1. Disponibilização do empréstimo. A comprovação decorre da aquisição do veículo financiado, fato não contrariado pela autora.
2. Inexequibilidade do título. Inocorrência. Desnecessidade de juntada de extratos da conta corrente, se o exequente apresenta, junto com o título executivo, planilha de cálculo que demonstre adequadamente os critérios utilizados para apuração do débito executado.
3. Excesso de execução. Capitalização de juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Admissibilidade da capitalização de juros nos contratos de financiamento, conforme Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e Súmula 596 do STF. Abusividade ou excesso de cobrança de encargos financeiros não demonstrada.
4. Sentença mantida, com majoração de honorários advocatícios. Recurso desprovido.